Tribunal: TJSP
Processo: 2032937-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que reconheceu a inexistência de prejudicialidade com ação de cobrança ajuizada pelos agravantes em face dos agravados, ou mesmo existência de crédito passível de compensação. Cumprimento definitivo de sentença em que delineado crédito líquido, certo e exigível, e cuja expressão restou incontroversa. Impossibililidade de sobrestamento a atentar contra a efetividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que reconheceu a inexistência de prejudicialidade com ação de cobrança ajuizada pelos agravantes em face dos agravados, ou mesmo existência de crédito passível de compensação. Cumprimento definitivo de sentença em que delineado crédito líquido, certo e exigível, e cuja expressão restou incontroversa. Impossibililidade de sobrestamento a atentar contra a efetividade e celeridade processuais tendo por base mero exercício do direito de ação. Decisão bem fundamentada que merece ser mantida. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.